Tribunal: TJMT
Processo: 1001368-72.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001368-72.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZEO LOURENCO DA SILVA - CPF: 627.875.949-72 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), TAIS BORGES DA SILVA - CPF: 038.581.691-02 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0169-60 (RECORRIDO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.031-96 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS
- RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO VIA PIX NÃO IDENTIFICADO NO SISTEMA DA PARTE RECLAMADA – RETENÇÃO DA MERCADORIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 163453216, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) Ilegitimidade passiva;

2) A inexistência de danos morais;

3) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Com relação à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela demandada,
rejeito-a
, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7o, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante ao efetuar uma compra no estabelecimento da parte reclamada, no
valor total de R$ 198,26 (cento e noventa e oito reais e vinte e seis centavos), realizou o pagamento de R$ 60,00 (sessenta reais), em espécie, e R$ 138,26 (cento e trinta e oito reais e vinte e seis centavos), via PIX (id. 132438348, 132438349).

Assevera que a operadora do caixa, ao consultar o recebimento do valor via PIX, informou que não seria possível levar os produtos, pois estava sem sistema e não tinha identificado o pagamento realizado via PIX.

Aduz que várias pessoas na fila presenciaram a situação vexatória, pois o reclamante mostrou o comprovante de pagamento via PIX e, mesmo assim, não teve a compra liberada.

Afirma que uma cliente chamada Marli, que aguardava na fila e presenciou toda a situação constrangedora, se propôs a efetuar o pagamento para que o reclamante pudesse levar as compras. Sensibilizada com o fato, efetuou o pagamento no valor de R$ 138,26 (cento e trinta e oito reais e vinte e seis centavos) (id. 132441153).

Deste modo, a funcionária da reclamada informou ao reclamante que, caso o valor do PIX fosse contabilizado pelo sistema bancário, o montante seria estornado imediatamente para o reclamante.

Ocorre que o reclamante não identificou o estorno, por isso propôs a presente ação, a fim de ser ressarcido pelo dano moral e material sofrido.

A reclamada, por sua vez,
em sua contestação, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo culpa de terceiro, imputando a responsabilidade pela falha na transação ao banco do reclamante.

E, no mérito, afirma que a transação demorou 41 minutos para ser concluída, e sustenta que o
reclamante não desejou aguardar pela solução, tendo informado que acionaria a reclamada judicialmente.

Pois bem, compulsando os autos, vê-se que a sentença
não merece reparo
.

Isso porque, o demandado não logrou êxito em comprovar a suas alegações, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, inciso II, do CPC.

Como bem pontuou o magistrado sentenciante, “
na análise dos autos, verifica-se que o comprovante de PIX, (id. 132438349), demonstra que o pagamento foi realizado às 17h07, do dia 09 de janeiro, contudo, tal horário refere-se ao horário de Brasília.

Esse fator demonstra que a transação não demorou 40 minutos para finalizar, conforme alegou a reclamada.

Assim,
diante da apresentação do comprovante de pagamento e a demonstração de que o crédito foi debitado da conta bancária do mercado, não havia justo motivo para a parte reclamada exigir o cancelamento da compra, impedindo o reclamante de levar os produtos, impondo a ele que retornasse no dia seguinte ou que efetuasse novo pagamento.

Deste modo, a reclamada não agiu com o dever de cuidado com os seus consumidores, pois deveria ter buscado meios de conferir no seu extrato bancário a entrada do crédito, notadamente diante da comprovação de pagamento que lhe foi apresentada pelo reclamante, tomando a decisão menos gravosa ao consumidor. ”

Tais fatos ficaram corroborados com o depoimento da testemunha do reclamante, Sra. Marli da Silva Nunes, o qual foi transcrito pelo magistrado singular:

“Ainda, relevante apontar que, de acordo com o depoimento da testemunha do reclamante, ela estava na fila após o mesmo, que ele estava mostrando o celular para a operadora do caixa e percebeu “aquela briga” onde o reclamante relatava que fez o pix e que não tinha outro dinheiro e então questionou à operadora do caixa, “como assim? Se o pix saiu da conta do reclamante entrou na conta do atacadão.” Que a caixa chamou a gerente e que ela lhe disse “não, o pix as vezes acontece isso e tem que voltar no outro dia”; que então disse à gerente que ela estava mal informada, pois é bancária e sabe que o pix ou é estornado automaticamente ou é feito o crédito; que pediu para que fosse verificado se o crédito entrou na conta e a gerente disse que teria que estornar a compra; que perguntou: “como assim, olha aqui o PIX está debitado? Que pediu o celular do reclamante e mostrou que o pix saiu da conta dele; que confirmou que o PIX não volta, mas foi mantida a alegada necessidade de estorno; que questionou como podia fazer isso com o cliente; que ficou sensibilizada e ajudou o reclamante a pagar; que ele foi exposto a situação vergonhosa pois estava mostrando, com o celular, que tinha feito o pagamento, que o débito estava na conta dele; que então pagou a compra; que fica nervosa só de lembrar a situação. Às perguntas do patrono da reclamada, respondeu que ouviu a conversa entre o reclamante e a caixa, e que ela disse a ele que teria que pagar novamente mas que ele disse que não tinha dinheiro, mas que se tivesse pagaria porque precisava da compra, então foi dito que chamaria a gerente porque teria que ser estornada, e foi aí que ela entrou na conversa, na confusão; que várias pessoas ficaram sensibilizadas com o reclamante, mas que tomou a frente para pagar; que não viu ofensa direta contra a honra do reclamante, com palavras de baixo escalão não foram ditas, mas que falar para um cara que fez uma compra no mercado, que vai para a feira pra vender, que vai estornar a compra dele, mesmo ele mostrando que pagou, um cara super humilde, que estava lá envergonhado, olhando para a fila e todo mundo lá olhando a situação, e que que certeza que se fosse outra pessoa, ou até com ela mesma, a caixa não faria como fez, é ofensa foi maior que palavrão; que a gerente disse que não tinha acesso para confirmar o recebimento do pix e que o procedimento do atacadão era estornar a compra e o cliente voltar depois, ou o cliente pagava de novo e depois eles devolviam o crédito quando confirmassem se o dinheiro estava na conta do atacadão.”

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, não há que se falar na inocorrência de danos morais, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores, em razão da falha na prestação do serviço do demandado,
consistente no ato vexatório de impedir o encerramento da compra
.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de

danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023